Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por PRISCILA VAN DER BROOCKE DE OLIVEIRA E OUTRO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA questionam a multa e honorários advocatícios. Os agravantes peticionaram informando que as partes transacionaram (ID 18584864) e os agravados noticiaram que foi proferida sentença (ID 18872838). É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio processual dessa Corte consta que foi proferida sentença nos autos originários dia 24/8/2020 (ID 70590473-autos originários). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.